Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020239-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), EDIVALDO ALEXANDRO WIELGANCZUK SOLTYS - CPF: 000.002.631-09 (AGRAVADO), CLEONICE APARECIDA DA SILVA WIELGANCZUK SOLTYS - CPF: 005.464.761-47 (AGRAVADO), TECKI9 ENERGIA LTDA - CNPJ: 10.782.960/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO
.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
U
NÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÍVIDA VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE O BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. DEPÓSITO JUDICIAL DA MORA E DAS PARCELAS VINCENDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de reconhecimento de natureza de bem de família cumulada com consignação em pagamento, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade de imóvel residencial objeto de alienação fiduciária, condicionando a medida ao depósito judicial do valor da mora e das parcelas vincendas. A agravante sustenta a regularidade do procedimento previsto na Lei n.º 9.514/1997, a inaplicabilidade da proteção do bem de família ao imóvel oferecido em garantia fiduciária e a presunção de que a dívida empresarial reverteu em benefício da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os atos de consolidação da propriedade e eventual expropriação extrajudicial do imóvel; e (
ii
) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade do bem de família, diante da prestação de garantia fiduciária para dívida relacionada à pessoa jurídica, demanda prévia instrução probatória acerca do benefício econômico revertido à entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência observa critérios de prudência e razoabilidade ao preservar a utilidade do provimento jurisdicional final sem impor ônus excessivo ao credor.

A jurisprudência admite a subsistência da proteção conferida ao bem de família quando a garantia real é prestada para assegurar dívida de pessoa jurídica e não há demonstração prévia de que o proveito econômico da obrigação reverteu em benefício da entidade familiar.

A definição acerca da incidência da proteção legal ao imóvel depende da apuração de circunstâncias fáticas relacionadas à destinação dos recursos obtidos, exigindo adequada instrução probatória no processo de conhecimento.

O perigo de dano irreparável favorece os devedores, pois a consolidação da propriedade e a realização de leilões extrajudiciais podem acarretar a perda definitiva da moradia antes da análise exauriente da controvérsia.

O crédito da instituição financeira permanece resguardado pelo depósito judicial do valor da mora e pelo pagamento das parcelas vincendas, medidas que asseguram a recomposição patrimonial e evidenciam a boa-fé dos devedores.

A decisão recorrida não afasta a garantia fiduciária, limitando-se a postergar atos potencialmente irreversíveis até o esclarecimento definitivo dos fatos relevantes à controvérsia.

A solução adotada promove adequado equilíbrio entre a proteção da moradia familiar e a preservação da segurança jurídica das garantias fiduciárias, inexistindo risco de dano reverso capaz de justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A proteção do bem de família pode subsistir quando o imóvel é oferecido em garantia para dívida de pessoa jurídica e não há comprovação de que o proveito econômico da obrigação beneficiou a entidade familiar.

A controvérsia acerca da destinação dos recursos obtidos por meio da obrigação garantida possui natureza fática e exige instrução probatória adequada.

A suspensão dos atos de consolidação da propriedade e de expropriação extrajudicial mostra-se legítima quando necessária para evitar dano irreparável decorrente da perda da moradia familiar.

O depósito judicial do valor da mora e das parcelas vincendas preserva o crédito do credor e afasta prejuízo financeiro imediato durante a tramitação da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.514/1997; Lei n.º 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Embargos de Declaração n.º 13279611220258130000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 27.03.2026,
publ
. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1020239-20.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA x EDIVALDOALEXANDRO WIELGANCZUK SOLTYS E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Natureza de Bem de Família c/c Consignação em Pagamento
n.
1000955-02.2026.8.11.0008,
ajuizada em face de
EDIVALDOALEXANDRO WIELGANCZUK SOLTYS E OUTROS
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob n.º 17.821, mediante o depósito judicial do valor da mora e das parcelas vincendas.

Para tanto, a
cooperativa recorrente sustenta a plena regularidade do procedimento fundamentado na Lei n.º 9.514/97, asseverando que a intimação dos devedores ocorreu em estrita observância aos ditames legais.

Argumenta que a proteção do bem de família é afastada quando o imóvel é oferecido de forma voluntária em garantia fiduciária, o que caracterizaria renúncia à impenhorabilidade.

Afirma, ainda, que não houve prova de recusa no recebimento de valores e que a dívida, por ser de empresa da qual os agravados são sócios, presume-se revertida em benefício da entidade familiar.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão
e, portanto, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O ponto nodal do recurso reside na análise da legalidade da decisão que suspendeu os atos expropriatórios extrajudiciais sobre o imóvel residencial dos agravados, condicionado ao depósito dos valores incontroversos em juízo.

Em que pese o inconformismo da instituição financeira,
verifica-se que a decisão recorrida
deve ser mantida.

No caso, a
concessão da tutela de urgência na origem pautou-se por critérios de prudência e razoabilidade, visando resguardar a utilidade do provimento final sem impor sacrifício excessivo ao credor.

No que concerne à impenhorabilidade do bem de família em contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a proteção legal pode subsistir quando a garantia é prestada para assegurar dívida de pessoa jurídica e não resta demonstrado, de plano, que o proveito econômico reverteu em favor da entidade familiar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PARA DÍVIDA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. TEMA REPETITIVO 1.261 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
(...)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão. "Tese de julgamento:
1. A exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8 .009/1990 admite a penhora do bem de família dado em garantia hipotecária. 2. Quando a garantia real é prestada para assegurar dívida de terceiro, a penhorabilidade do imóvel somente se justifica se comprovado que o proveito econômico da obrigação reverteu em benefício da entidade familiar proprietária do bem
."

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 13279611220258130000, Relator.:
Des.
(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2026, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2026)

Essa controvérsia, por possuir natureza fática, demanda instrução probatória adequada no processo de conhecimento, o que justifica a manutenção do estado de fato enquanto se processa a demanda originária.

Somado a isso, verifica-se que o perigo de dano irreparável milita em favor dos devedores
, pois a
consolidação imediata da propriedade e a subsequente realização de leilões extrajudiciais poderiam culminar na perda definitiva da moradia da família antes mesmo da análise exauriente das teses de defesa.

Por outro lado, o direito de crédito da cooperativa não se encontra desamparado, visto que a eficácia da liminar foi atrelada ao depósito judicial de R$ 295.909,22, além do pagamento das parcelas vincendas no curso da lide.

Esses depósitos em dinheiro garantem a recomposição do crédito e demonstram a boa-fé dos agravados em regularizar o débito, afastando o prejuízo financeiro imediato à agravante.

Portanto, a decisão recorrida não esvazia a garantia real, mas apenas posterga a prática de atos irreversíveis até que se esclareça o destino dos recursos e a natureza protetiva do bem.

Ademais, a
solução adotada em primeiro grau equilibra com acerto a segurança jurídica das garantias fiduciárias.

Diante da prestação da garantia pecuniária em juízo, o risco de dano reverso revela-se desproporcional à pretensão da cooperativa neste estágio processual.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026